Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. RISCO À SOBREVIVÊNCIA DAS EMPRESAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DEMAIS PARCELAMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E COLAPSO NO FUNCIONAMENTO DO ESTADO. DESEQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO. COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA.
1. As atividades econômicas são baseadas na troca de serviços, bens e circulação de capital e estão completamente imbricadas a relações jurídicas inúmeras. Em situações de crise econômica, em razão da disfuncionalidade das trocas, as relações jurídicas tencionam-se, deságuam em pretensões resistidas, e, ao fim, em causas levadas ao Poder Judiciário.
2. A relação jurídico-tributária é elemento central da economia. O funcionamento do Estado depende da contribuição dos cidadãos e empresas para o financiamento dos serviços públicos decorrentes do Contrato Social, como a segurança pública e a saúde.
3. A concessão da ordem, tal como formulada pelos impetrantes, com a determinação de suspensão da exigibilidade do Imposto Sobre Serviço – ISS e demais penalidades pecuniárias e administrativas durante o estado de calamidade pública reconhecido em âmbito nacional ou, subsidiariamente, daquele devido nos meses de maio, junho e julho de 2020, para além de comprometer a manutenção de políticas públicas para enfrentamento da pandemia do vírus COVID-19, invadiria matéria reservada à lei, por contemplar a dilação de prazo para pagamento de créditos tributários cuja competência pertence a pessoa jurídica de direito público encarregada de instituir o tributo, ou, quando simultaneamente concedida em relação aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado, pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Artigos 151 e 152 do Código Tributário Nacional.
4. Os custos do implemento de medidas dessa natureza são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo, através da edição de Lei em sentido formal, conforme disposto no artigo 97, VI, do Código Tributário Nacional, a quem incumbe definir o prazo de duração da suspensão, as condições para concessão e os tributos passíveis de sua aplicação, especificando o número de prestações e seus vencimentos. Precedentes.
5. Não se desconhece a situação de desequilíbrio entre a capacidade contributiva do contribuinte e a pretensão estatal de ver cumprida a obrigação tributária, em decorrência da situação de calamidade. Entretanto, tais ajustes devem ser feitos pelos Poderes Executivo e Legislativo, os quais possuem as estratégias para endividamento das unidades federadas, do Orçamento e as previsões de arrecadação. De fato, o Orçamento Público é o local próprio para a resolução, boa ou má – dependerá de cada país ou unidade federada – do Conflito Distributivo, essa tensão existente na Sociedade sobre o tamanho da carga tributária e a destinação dos recursos arrecadados.
6. Descabe ao Poder Judiciário se arvorar no papel destinado ao legislador, elegendo critérios, condições e tributos a serem contemplados pela moratória, sob pena de colocar em risco não só a separação dos poderes, mas a adoção de medidas necessárias a retomada das atividades econômicas e ao combate ao vírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19.
7. Recurso conhecido e não provido.